Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-18.2016.8.11.0022
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-18.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça [AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020].

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer cumulada com Responsabilidade por Improbidade com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do Município de Pedra Preta, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do não pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, argumenta que para a extinção da ação, “
necessário se faz proceder à intimação pessoal da parte autora para fins de promover o necessário andamento do processo
”.

Aduz que “
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fez editar a Súmula 240 onde, além dos requisitos acima, entendeu que para a aplicação da extinção do feito por abandono da causa, indispensável requerimento expresso da parte contrária
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para revogar a sentença prolatada.

Preparo recursal certificado no Id. 119890029.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 119450457).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (Id. 125841654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Trata-se, na origem, de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer cumulada com Responsabilidade por Improbidade com Pedido de Tutela Antecipada, pela qual o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta objetivava a incorporação de remuneração dos servidores a fração de 1/3 em relação ao determinado pela Lei Municipal nº 856/2015, bem ainda requereu a condenação do Município nas penas previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em razão da prática de ato de improbidade administrativa.

Pois bem. Em 02.08.2017, o Juízo
a quo
determinou ao ora apelante o recolhimento de taxas e custas processuais, nos seguintes termos:

“Ademais em análise aos autos, verifico que o autor não efetuou o recolhimento das taxas e custas processuais. Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, recolhendo às custas e taxas processuais sob o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos”.

Em 08/10/2018, sobreveio a decisão do juízo
a quo
que extinguiu o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de improbidade administrativa diante do reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva, devendo o processo prosseguir com relação ao pedido de obrigação de fazer (Id. 119448999, Pág. 309).

Após o oferecimento da contestação, o benefício da gratuidade anteriormente concedido foi revogado pelo i. magistrado que concedeu prazo de 15 dias à entidade sindical para o recolhimento das taxas e custas processuais (Id. 119448999, Pág. 346).

Após o prazo transcorrer
in albis
sem manifestação da parte autora, sobreveio sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de fazer cumulada com responsabilidade por improbidade e pedido de Tutela Antecipada por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA,
representado por Evair Claudio de Lara em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA,
ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão proferida no Id. 56273414 pag. 345, revogou a Gratuidade de Justiça da parte autora, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas.

Regularmente intimado, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte autora, uma vez que foi revogado a Gratuidade Justiça da parte autora, intimando-a para efetuar o pagamento conforme Id. 56273414 pag. 345.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não efetuou o pagamento das custas e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante ao exposto,
INDEFIRO A INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 102, parágrafo único do Código de Processo Civil e, ainda, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas e despesas processuais.

(...)” (grifos constantes no original)

Pois bem. Conforme estabelece o art. 290, CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na hipótese, o juízo sentenciante acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a indeferiu, por isso determinado o recolhimento das custas processuais, tendo a parte autora sido intimada para efetuar o pagamento, conforme consta no Id. 56273414, p. 345, dos autos eletrônicos.

Ocorre que, mesmo em face de intimação, a parte autora deixou o prazo transcorrer
in albis
sem se manifestar, bem como sem efetuar o devido pagamento das custas.

De início, cabe ressaltar que a matéria de gratuidade de justiça encontra-se preclusa no presente caso, haja vista que contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi interposto qualquer recurso.

Por conseguinte, tal matéria não pode ser novamente apreciada em sede de apelação, por vedação expressa do art. 473 do CPC,
in verbis
:

Art. 437. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

No que tange à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da recorrente, tenho que, de igual sorte, razão não assiste à apelante.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação pessoal da parte para que proceda com o recolhimento das custas prévias, não se aplicando a tal hipótese a regra insculpida no art. 485, § 1º do CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020)

Como consignado, o juízo
a quo
intimou a parte recorrente para recolher as custas processuais, consoante se infere da decisão proferida no
Id. 56273414, p. 345
, conforme supramencionado, e dispensa, nesse caso, intimação pessoal.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANTIEXACIONAL IMPRÓPRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ATENDIMENTO EM PARTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e diante da inércia dos Autores em cumprir com a determinação de recolher as custas iniciais, a extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

(TJMT, N.U 1036103-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, ante o não recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição, com a extinção do feito sem resolução do mérito, tal qual determinado pelo i. Magistrado sentenciante, a providência mostra-se acertada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

Inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil ante a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022